Tribunal: TJDFT
Processo: 0704197-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704197-79.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SISTEMA AUSSIE SCHOOL ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL JARDINS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TRESPASSE. DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A resolução contratual – ou, para alguns, a rescisão contrato – decorre de seu inadimplemento, conforme se infere da leitura do art. 475 do Código Civil, segundo o qual a “parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 2. O autor não comprovou qualquer descumprimento do réu e não cabe ao Poder Judiciário interferir na relação privada e atribuir às cláusulas interpretação distinta da prevista ou criar obrigações que não foram pactuadas. 3. A livre pactuação nas relações privadas foi reafirmada na ordem jurídica através da chamada “MP da Liberdade Econômica”, convertida na Lei no 13.874/2019, que alterou dispositivos do Código Civil. Entre outros objetivos, a legislação veio reiterar a intervenção mínima nos contratos, quando se trata da aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação pública. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação ao artigo 421 do Código Civil, suscitando ofensa a função social do contrato. Afirma que “Apesar de a Colenda turma fundamentar suas razões com o art. 421, CC, não fez a melhor aplicação do artigo, pois realizou a apreciação de forma desfavorável à sua função social dos itens B e D da cláusula 7a do contrato, que demandavam ser realizados em consonância com o objeto vendido, conforme a Cláusula 1a do contrato”. Ressalta que existia uma previsão explícita de que a responsabilidade pelo credenciamento seria do vendedor, que também se encarregaria de cumprir as recomendações estipuladas no contrato e pelas autoridades públicas. O fato de o trespasse ter ocorrido anteriormente à data do cumprimento da obrigação não a extingue. Acrescenta que seria condição resolutiva do contrato a impossibilidade de seu credenciamento. Portanto, ao não ser cumprida a condição estipulada o recorrido ocasionou a resolução contratual, devendo a ele ser imputada culpa exclusiva. Diz, ainda, que o acordo formalizado entre as partes exige a observância do princípio do pacta sunt servanda. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jefferson Gustavo Lívio Dayahn, OAB/DF 61.342. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 421 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028